Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, SANANDO SUA OMISSÃO.
1. Duplos embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que, ratificando pronunciamento judicial anterior, determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais apenas dentro dos requisitórios de três exequentes (Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima), excluindo os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. 1.1. O julgado embargado conclui pela preclusão da matéria, tendo em vista que o agravante não impugnou a decisão anterior que excluiu o decote dos honorários dentro dos requisitórios pertencentes aos agravados.
2. O primeiro embargante (Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU) alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais. Alega que a verba deve ser arbitrada em favor do ente público, pois é notória a sucumbência da parte adversa no recurso.
3. O segundo embargante (M de Oliveira Advogados & Associados) afirma que o aresto padece de erro de fato e omissão. Sustenta que não deve prosperar o fundamento quanto à impossibilidade de rediscutir a questão da dedução dos honorários advocatícios contratuais nos requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. Alega que não constou o nome de seu advogado na intimação da decisão que indeferiu o destaque, sequer foi possível localizar a publicação no DJe, o que impossibilitou, naquela oportunidade, a interposição do presente agravo de instrumento. Defende, assim, que não houve inércia, pois, tão logo dela tomou conhecimento, foi interposto tempestivamente o agravo de instrumento, sendo certo que não se operou a aventada preclusão.
4. Honorários recursais. 4.1. A fixação de honorários sucumbenciais na fase recursal pressupõe fixação de honorários na origem (art. 85, §§ 1o e 11, CPC), hipótese não verificada no caso.
5. Destaque dos honorários contratuais nos requisitórios de Manoel Batista e Manoel Roldao.
5.1. Compulsando os autos de origem, verifica-se que razão assiste ao segundo embargante ao afirmar que não foi intimado da decisão que indeferiu o destaque dos honorários contratuais dentro dos requisitórios de Manoel Batista e Manoel Roldao. 5.1.1. Diante deste contexto, impõe-se afastar a preclusão declarada, pois o escritório de advocacia interpôs, tempestivamente, agravo de instrumento em face da decisão posterior que ratificou a exclusão impugnada.
5.2. Não obstante isso, a pretensão do embargante quanto ao destacamento dos honorários nos aludidos requisitórios não possui amparo. 5.2.1. Nos termos do art. 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 5.2.2. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 5.2.3. No caso, o embargante provou a existência de autorização apenas dos exequentes Maria da Paz do Nascimento, Maria Lucilene de Lima Rodrigues e Manoel Gonçalves da Silva Neto. Quanto aos exequentes Manoel Batista e Manoel Roldão, não foi apresentado qualquer documento comprobatório. 5.2.4. Ademais, o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam “pegando carona no trabalho alheio”, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 5.2.5. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção quanto à exclusão dos honorários nos requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva.
6. Embargos de declaração do SLU rejeitados.
7. Embargos de declaração M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS acolhidos em parte, apenas para integrar o acórdão embargado, sanando a sua omissão.